Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Roubos. Concurso de pessoas. Corrupção de menores. Concurso formal e continuidade delitiva.
1 – Depoimentos da vítima e das testemunhas, aliado a prisão do réu em flagrante, logo após os roubos, na companhia dos coautores adolescentes e na posse dos objetos subtraídos, são provas que autorizam a condenação.
2 – Se os crimes de roubo foram cometidos, no mesmo contexto fático, na companhia de três adolescentes, o número de crimes de corrupção de menores será o do número de vítimas atingidas – adolescentes corrompidos -, independente de quantos roubos foram cometidos.
3 – Havendo continuidade delitiva entre os crimes de roubo e entre os de corrupção de menores e concurso formal entre esses e aqueles, aplica-se apenas o aumento de pena referente à continuidade delitiva, pena de bis in idem.
4 - Apelação provida em parte.